Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz não está obrigado a determinar a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, constituindo ônus do exequente, ao requerer o cumprimento de sentença, a sua localização e indicação, de acordo com o art. 524, inciso VII, do CPC.
2. Situação dos autos em que se constata que o juízo vem agindo de forma cooperativa na realização de pesquisas para encontrar bens do devedor, passíveis de penhora e, na prática dos atos necessários ao bom andamento da execução.
3. Recurso desprovido.